Tribunal: TCU
Processo: 015.971/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2726/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso III, 17, inciso VI, 143, inciso III, 241 e 254 do Regimento Interno, as medidas sugeridas no item 8 da instrução à Peça47, que teve a anuência do corpo dirigente da Sefit, nos termos dos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.971/2021-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Entidade: Controladoria-geral da União; Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME; Ministério da Economia; Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Melissa Marino (33.391/OAB-PR) e Leticia Gouvea Cyro de Castro (218977/OAB-RJ), representando Liquigás Distribuidora S.a. - Petrobras - Mme. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Controladoria-Geral da União e ao Ministério da Economia, com fulcro no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a Portaria Interministerial MF/MP/CGU 233/2012 não inclui a necessidade de publicação da remuneração do quadro de empregados das empresas estatais que atuam em regime de concorrência, interpretação não condizente com as Leis 12.527/2011 e 13.303/2016, conforme exposto no subitem 9.1.2 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário . 1.6.2. Recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 1.6.2.1.aprimore o guia "Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet" ou publique, em aderência às Leis 13.460/2017, art. 5o, XII, e 14.129/2021, arts. 3o, I, X e XIV, e 29, IX, orientações esclarecendo os gestores sobre a necessidade de: 1.6.2.1.1. explicitar que para cumprir os incisos I e II do art. 8o, §2o, caput , da Lei 13.303/2016 não é suficiente direcionar o usuário à listagem de contratos publicados, ainda que com inteiro teor disponível, sendo necessário disponibilizar filtro próprio ou listagem em separado, bem como custo e receitas discriminados, inclusive no plano contábil; 1.6.2.1.2. explicitar que para cumprir o art. 39 da Lei 13.303/2016, é necessário, como regra, publicar todos os documentos dos procedimentos licitatórios, a exemplo de propostas de preços, estudos técnicos, comunicações e despachos, não sendo suficiente fornecer acesso apenas aos documentos da fase externa da licitação; 1.6.2.1.3. explicitar que para cumprir o art. 48 da Lei 13.303/2016, não é suficiente direcionar o usuário à listagem de contratos publicados, ainda que com inteiro teor disponível, sendo necessário disponibilizar listagem específica, consulta ou filtro que atenda aos requisitos legais; 1.6.2.1.4. avaliar a acessibilidade dos sítios, preferencialmente por meio de ferramentas automatizadas, a exemplo do Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (Ases), bem como dar atendimento ao e-Mag para todas as seções e páginas dos sítios (especialmente seções 4 e 5 do e-Mag, que não são completamente analisadas no Ases), em obediência às Leis 12.527/2011, art. 8o, §3o, VII, e 13.303/2016, art. 32, VI; 1.6.2.1.5. publicar despesas de publicidade e patrocínio, oferecendo conteúdo mínimo e formatação padronizada, para possibilitar o efetivo atendimento da Lei 13.303/2016, art. 93 e da Lei 12.232/2010, art. 16; 1.6.2.1.6. orientar quanto à necessidade de publicação das remunerações de empregados, administradores e conselheiros fiscais, para adequado atendimento às Leis 12.527/2011, art. 8o, caput , 13.303/2016, art. 8o, III, e 14.116/2020 (LDO 2021), art. 104, e aos Decretos 7.724/2012, art. 7o, VI, e 8.945/2016, art. 19, em consonância com o disposto no subitem 9.2.1 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário ; 1.6.2.1.7. sempre que possível, ao se implementar redirecionamento para um sítio externo, deve-se direcionar o usuário à seção ou página específica que contém os dados requeridos da instituição, evitando-se o redirecionamento à página principal do sítio de destino, forçando indevidamente o usuário a ter de procurar a informação desejada no novo ambiente; 1.6.2.1.8. que as empresas estabeleçam procedimentos internos voltados ao monitoramento periódico das seções de transparência ou de acesso à informação de seus sítios, de modo a assegurar o adequado funcionamento dos links internos ou de redirecionamentos para sítios externos, bem como garantir que as informações estejam atualizadas; 1.6.2.1.9. incluir link para o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria- Geral da União (Lei 12.846/2013) para dar maior publicidade às empresas suspensas ou declaradas inidôneas; 1.6.2.1.10. definir claramente como dar cumprimento à Lei 12.527/2011, art. 8o, § 3o, I-IV, a exemplo de: 1.6.2.1.10.1. disponibilizar opção de download das informações que são listadas na tela do navegador, permitindo que o usuário filtre as informações por parâmetros que possibilitem a pesquisa detalhada dos registros; 1.6.2.1.10.2. oferecer opções de download das informações além do formato PDF, especialmente para aquelas que tenham natureza tabular (planilha eletrônica) a exemplo dos formatos ODS ou ODT; 1.6.2.1.10.3. possibilitar a pesquisa textual pelos usuários no conteúdo de documentos digitalizados, utilizando tratamento OCR antes da sua publicação, a exemplo do uso do formato PDF/A para esse fim; 1.6.2.1.10.4. propiciar a leitura dos dados por máquina, a exemplo da disponibilização de APIs ou a publicação em formatos XML, JSON e CSV, o que inclui: publicação dos dados em formatos estruturados, com a respectiva divulgação de tais formatos (esquema das estruturas); divulgação do local do arquivo (caminho, ou URL específico); e independência da intervenção de humanos durante o acesso automatizado (abster-se de incluir requisitos como telas de login ou desafios do tipo captcha e similares, bem como quaisquer outras limitações a esse tipo de acesso). 1.6.2.1.2. aprimore a avaliação de governança das empresas estatais (IG-Sest), para incluir, nos próximos ciclos de avaliação, itens que avaliem a transparência de acordo com critérios até agora não utilizados como a Lei 12.527/2011 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de induzir a aderência dos avaliados a critérios relevantes de transparência nos termos do Decreto 9.745/2019, art. 98. X, a exemplo dos mencionados nesta fiscalização. 1.6.3. recomendar à Controladoria-Geral da União, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 1.6.3.1. aprimore o "Guia de Transparência Ativa" (GTA) para incluir orientações específicas às empresas estatais com base nas demais recomendações deste acórdão ou, em colaboração com a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, consolide em um único guia o GTA e o guia "Padronização de Informações das Empresas Estatais Federais nos Portais da Internet"; 1.6.3.2. aprimore o "Portal da Transparência" para oferecer melhor experiência ao usuário mediante o provimento das seguintes funcionalidades (Leis 13.460/2017, art. 5o, XII, e 14.129/2021, arts. 3o, I, X e XIV, e 29, IX): 1.6.3.2.1. pesquisa ou filtro para as despesas de um órgão/entidade contemplando os seguintes parâmetros: nome/razão social; CPF ou CNPJ do beneficiário do pagamento; identificação do contrato, quando houver; valor mínimo ou máximo e faixa de valor; 1.6.3.2.2. pesquisa ou filtro para as "licitações e contratos" de um órgão/entidade contemplando os seguintes parâmetros: palavras-chave do objeto da licitação/contrato; nome/razão social; CPF ou CNPJ do contratado; situação da licitação/contrato; valor mínimo ou máximo e faixa de valor do objeto da licitação/contrato; 1.6.3.2.3. disponibilização, por meio de download das informações de despesas e de licitações e contratos, de todos os campos relevantes das informações pesquisadas, evitando-se que essas informações permaneçam apenas em páginas ou visões de detalhamento, obrigando o usuário a repetir procedimentos inúmeras vezes para poder acessar cada um dos detalhamentos; 1.6.3.2.4. alternativas para permitir a expansão da quantidade de registros possíveis de se efetuar download pelos usuários nas consultas às licitações do Portal da Transparência. 1.6.3.3. expeça notificação aos órgãos e entidades de que o link https://esic.cgu.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnualPedidos.aspx não se encontra mais operacional, informando-os o novo endereço a ser utilizado para obtenção dos relatórios estabelecidos pela Lei 12.527/2011. 1.6.4. recomendar à Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no desenvolvimento do Portal Nacional de Compras Públicas, avalie e implemente condições para superar a limitação do atual Portal de Compras para permitir a expansão do período limitador nas consultas às licitações, para pelo menos um ano, a fim de possibilitar consultas eficientes em prol do aumento da transparência das licitações públicas. 1.6.5. para a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., considerar: 1.6.5.1. cumpridos o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.5.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.5.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.6. para a Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A., considerar: 1.6.6.1. cumprido o subitem 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.6.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.6.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.7. para a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., considerar: 1.6.7.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.7.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.7.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.8. para a Banco da Amazônia S.A., considerar: 1.6.8.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.8.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.8.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.8.4. para a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, dar nova redação ao subitem "f" do corpo do Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário : 1.6.8.4.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.1.1.5 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.8.4.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.8.4.3. implementado o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.8.4.4. em implementação o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.9. para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, considerar: 1.6.9.1. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.9.2. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.10. para a Companhia Docas do Pará S.A., considerar: 1.6.10.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.10.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.10.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.11. para a Companhia Docas do Rio de Janeiro S.A., considerar: 1.6.11.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.11.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.11.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.12. para a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, considerar: 1.6.11.1. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.11.2. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.12. para a Caixa Econômica Federal, considerar: 1.6.12.1. cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.12.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.12.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.13. para a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, considerar: 1.6.13.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.13.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.13.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.14. para a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, considerar: 1.6.14.1. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.14.2. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.15. para a Companhia das Docas do Estado da Bahia, considerar: 1.6.15.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.15.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.15.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.16. para a Companhia Docas do Espírito Santo S.A., considerar: 1.6.16.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.16.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.16.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.17. para a Autoridade Portuária de Santos S.A. (Companhia Docas do Estado de São Paulo S.A.), considerar: 1.6.17.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.17.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.17.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.18. para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, considerar: 1.6.18.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.18.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.18.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.19. para a Empresa Brasil de Comunicações S.A., dar nova redação ao subitem "q" do corpo do Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário : 1.6.19.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.19.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.19. 3. implementado o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.19.4. em implementação o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.20. para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, dar nova redação ao subitem "r" do corpo do Acórdão 2647/2020-TCU-Plenário : 1.6.20.1. cumpridos os subitens 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.20.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2, 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.20.3. implementado o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.20.4. em implementação o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.21. para a Empresa de Pesquisa Energética, considerar: 1.6.21.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.21.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.21.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.22. para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, considerar: 1.6.22.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.22.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.22.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.24. para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, considerar: 1.6.24.1. cumprido o subitem 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.24.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.24.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.25. para a Empresa Gestora de Ativos, considerar: 1.6.25.1. cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.25.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.25.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.26. para a Empresa Gerencial de Projetos Navais, considerar: 1.6.26.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.26.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.26.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.27. para a Furnas Centrais Elétricas S.A., considerar: 1.6.27.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.27.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.27.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.28. para a Hospital de Clínicas de Porto Alegre, considerar: 1.6.28.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.28.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.28.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.29. para a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, considerar: 1.6.29.1. cumprido o subitem 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.29.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.29.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.30. para a Indústria de Material Bélico do Brasil, considerar: 1.6.30.1. cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.30.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.30.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.31. para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, considerar: 1.6.31.1. cumprido o subitem 9.1.1.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.31.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.31.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.32. para a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., considerar: 1.6.32.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2, 9.1.1.3 e 9.1.1.4 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.32.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.32.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.34. para a Serviço Federal de Processamento de Dados, considerar: 1.6.34.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.34.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.34.3. implementados os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.35. para a Telecomunicações Brasileiras S.A., considerar: 1.6.35.1. cumpridos os subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.35.2. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.35.3. em implementação os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.36. para a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., considerar: 1.6.36.1. em cumprimento os subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.36. 2. implementado o subitem 9.2.1 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; 1.6.36.3. em implementação o subitem 9.2.2 do Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário . 1.6.37. informar os órgãos e entidades fiscalizados deste acórdão, bem como do relatório da equipe de fiscalização, destacando que o relatório e o voto que fundamentam as deliberações podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.6.38. autorizar a Sefti a enviar relatório individualizado aos órgãos e entidades fiscalizados e a divulgar os resultados deste acompanhamento como forma de induzir maior aderência aos normativos e boas práticas de transparência, de forma semelhante ao que vem sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 1.6.39. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, fazer constar, na ata desta sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de monitorar integralmente as deliberações prolatadas. 1.6.40. arquivar os presentes autos.